Tribunal: TJES
Processo: 5008360-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008360-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ODENIR MARIA DA SILVA KRUGUEL E WILLYAM KRUGUEL

AGRAVADO:
ADRIANO JOSE DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E LITISCONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da cônjuge do autor no polo ativo da demanda e manteve a posse de veículo (Chevrolet S10 LTZ FD2) com o agravado. 2. O agravado, nomeado depositário fiel com proibição de uso do bem em ação de busca e apreensão, descumpriu a ordem judicial. O juízo de origem manteve a posse com o autor da ação, mas determinou a restrição de circulação do veículo via sistema RenaJud e o seu recolhimento pela Polícia Militar em caso de tráfego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de inclusão de terceiro no polo ativo; e (ii) saber se o descumprimento dos deveres de depositário fiel autoriza a imediata revogação da tutela de urgência e a devolução do veículo aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versam sobre a exclusão de litisconsorte, não abrangendo o indeferimento de pedido de inclusão de terceiro. 5. Não há demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A ausência deste requisito afasta a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O recurso não comporta conhecimento neste ponto. 6. A manutenção da posse do veículo com o agravado, acompanhada de restrição de circulação via RenaJud e ordem de recolhimento em caso de flagrante, é medida proporcional. A providência preventiva resguarda a integridade do bem e evita o perecimento do objeto da lide. 7. A alteração de tutela provisória de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. Os agravantes não demonstraram risco de dano irreparável iminente que justifique a devolução do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 1.015, VII, e 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no TP nº 4.482, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008360-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ODENIR MARIA DA SILVA KRUGUEL E WILLYAM KRUGUEL

AGRAVADO:
ADRIANO JOSE DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, na qual obteve provimento liminar para reaver a posse do veículo Chevrolet S10 LTZ FD2, sob o compromisso de depositário fiel e com a expressa proibição de utilização do bem.

Posteriormente, os ora agravantes noticiaram o descumprimento dessa determinação pelo autor. O Juízo singular, por meio da decisão ora agravada, reconheceu o uso indevido do veículo, porém manteve a posse com o agravado, determinando a restrição de circulação via RenaJud e o recolhimento pela Polícia Militar em caso de flagrante circulação. Na mesma oportunidade, o magistrado indeferiu o pedido de inclusão da cônjuge do autor (Sra. Jane Pimenta) no polo ativo da demanda como litisconsorte necessária.

A análise do presente recurso revela que a insurgência comporta conhecimento apenas parcial, em virtude da inadequação da via eleita para impugnação de um dos capítulos da decisão interlocutória.

Do Não Conhecimento do Pedido de Litisconsórcio Ativo

No que concerne ao pleito de reforma da decisão que indeferiu a inclusão da Sra. Jane Pimenta no polo ativo da demanda, sobressai óbice processual intransponível ao seu conhecimento.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses taxativas de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra provimentos interlocutórios. Embora o inciso VII do referido dispositivo preveja o cabimento do recurso contra decisões que versem sobre a exclusão de litisconsorte, tal previsão legal não abarca as decisões que apenas indeferem o pedido de inclusão de terceiro formulado pela parte ré.

Ademais, não restou demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, circunstância que afasta a mitigação da taxatividade definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988. A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Desse modo, o não conhecimento deste ponto do recurso é medida de rigor técnico.

Da Custódia Provisória do Bem Litigioso

Superada a matéria de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito recursal quanto à destinação provisória do automóvel.

Os agravantes sustentam que o descumprimento confesso dos deveres de depositário fiel por parte do agravado autoriza a imediata revogação da tutela de urgência originária, com a consequente restituição da posse do bem.

O juízo de origem (ID 68818469 - decisão dos autos originários) constatou, mediante provas fotográficas e audiovisuais carreadas na instância singela, que o autor estava efetivamente utilizando o veículo à revelia da proibição contida no provimento liminar inicial. Contudo, o julgador pontuou que a devolução imediata do automóvel aos recorrentes geraria potencial perigo de perecimento do objeto da lide, afetando a utilidade do provimento jurisdicional final para ambos os litigantes.

Para resguardar a integridade do bem sem descurar do comportamento processual do autor, o magistrado singular determinou a inserção de restrição de circulação via sistema RenaJud e determinou a expedição de ofício à Polícia Militar para a apreensão do automóvel em caso de tráfego pelas vias públicas. Tais providências amparam-se no poder geral de efetivação e tutela preventiva delineado nos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcionais para paralisar a conduta indevida do depositário sem antecipar o resultado do mérito da demanda originária.

Isso porque a concessão ou a alteração de tutela provisória de urgência pressupõe a comprovação cumulativa de seus requisitos legais (art. 300 do CPC). Não demonstrado pelos agravantes o risco de dano irreparável iminente que supere o perigo de perda do objeto acautelado na origem – mormente diante das restrições adicionais fixadas pelo Juízo singular, que se revelam idôneas –, a ausência deste requisito cumulativo afasta a pretensão recursal de revogação da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à indispensabilidade da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Portanto, revelando-se ausentes os requisitos cumulativos para a reversão da medida em favor dos recorrentes, a confirmação do provimento recorrido é a solução aplicável.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.